Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-19.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701136-19.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON MARQUES DA SILVA APELADO: LEONARDO ALVARENGA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Alisson Marques da Silva em face da r. sentença (ID 66845995) que, nos autos da Ação de Embargos à Execução movida em desfavor de Leonardo Alvarenga Gonçalves, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O recurso, porém, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da flagrante intempestividade. Em consulta aos autos, verifica-se que, em ID 66845997, consta certidão de trânsito em julgado da referida sentença em 14/11/2024, tendo sido interposto recurso pela parte Recorrente em 25/11/2024. Intimado a se manifestar sobre a possível intempestividade (ID 67094713), o Embargante/Apelante quedou-se inerte. Portanto, uma vez que a Apelação foi protocolizada fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator